Tribunal: CARF
Processo: 13657.720094/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.720094/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.688 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMERCIAL ROXIBON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015, 2016
SIMPLES NACIONAL. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO DO
REGIME. VERDADE MATERIAL.
Deve ser reconhecido o direito do contribuinte de optar pelo desenquadramento
retroativo do regime se ele conseguir demonstrar que a opção pelo regime do
Simples Nacional se deu por equívoco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-31.197,
proferido pela 10a Turma da DRJ em Belo Horizonte que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.720094/2018-00
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.720094/2018-00

Trata o presente processo de solicitação de exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Conforme petição inicial protocolizada em 15/01/2018 (fl. 2/4), a contribuinte
solicitou a sua exclusão do regime especial com efeitos retroativos aos anos de 2015 e 2016.
Alegou que nunca teve a intenção em figurar como optante do regime, sendo que, neste período,
sempre teve a sua tributação procedida pelo Lucro Presumido, tendo recolhido os tributos
devidos e cumprido com suas obrigações acessórias observando-se este regime de tributação.
Arguiu a ocorrência de erro material ou sistêmico que a incluiu indevidamente no Simples
Nacional.
A autoridade administrativa jurisdicionante, conforme Despacho Decisório n°
86/2018 – RFB/DRFVAR/SAORT/GEDOC, de 05/07/2018 (fls. 81/82), indeferiu o pleito sob
fundamento de que, nos termos da legislação de regência, a opção pelo Simples Nacional,
operada através do Portal do Simples Nacional, é irretratável para todo o ano-calendário.
Observou que, por opção da contribuinte, a mesma ingressou no Simples Nacional no ano-
calendário de 2015, permanecendo no regime especial também no ano-calendário de 2016.
Ciente do indeferimento de sua solicitação em 11/07/2018, consoante documento
juntado às fl. 83, a pessoa jurídica ingressou com manifestação de inconformidade em
08/08/2018, na qual solicita seu desenquadramento do regime a partir de 01/01/2015, sob as
seguintes alegações, em suma:
(i) nos anos de 2015 e 2016 a empresa cumpriu com todas as suas obrigações
fiscais, principais e acessórias, na forma de tributação pelo Lucro Presumido;
(ii) ocorre que por um erro material do sistema Simples Nacional, no final de
2014 a contabilidade da empresa chegou a fazer, por equívoco, um agendamento da opção para o
ano seguinte (2015). Contudo, ao verificar este erro, foi elaborado o cancelamento de opção do
Simples Nacional;
(iii) muito embora o cancelamento tenha sido executado, apenas no decorrer do
ano de 2016 é que a empresa verificou o erro, o que a levou a solicitar a exclusão, apenas para
corrigir esta divergência cadastral, posto que nunca teve a intenção de aderir e de permanecer
como optante do Simples Nacional nos anos de 2015 e 2016;
(iv) o erro sistêmico é manifesto, tanto que a empresa jamais deixou de exercer
qualquer obrigação tributária no regime do Lucro Presumido;
(v) evoca a aplicação do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 16/2002, o qual
dispõe sobre a retificação de ofício por parte da Receita Federal, quando o erro de fato é
verificado, principalmente nos casos em que se verifica a real vontade da empresa em não
permanecer como optante do Simples Nacional.
A r. DRJ em Belo Horizonte entendeu pela improcedência da impugnação em
acórdão assim ementado:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.720094/2018-00

ASSUNTO: REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDOS
PELAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE –
SIMPLES NACIONAL
Anos-Calendário: 2015 e 2016
SIMPLES NACIONAL. DESENQUADRAMENTO RETROATIVO DO
REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
Não há amparo na legislação do Simples Nacional para reconhecer o
direito do contribuinte de optar pelo desenquadramento retroativo do
regime, sem que tenha formalizado a sua opção pela desistência do
Regime, no Portal do Simples Nacional, no prazo estipulado pela
legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que sustentou ter
sido a opção pelo Simples Nacional mero equívoco operacional, haja vista que no período
indicado sempre cumpriu com obrigações principais e acessórias próprias de empresas optantes
pelo lucro presumido, o que se verifica pela entrega de SPED, DAPI (obrigação acessória
municipal), DCTFs e respectivos DARFs de pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão pela
qual dele tomo conhecimento.

Mérito
No mérito a questão gira em torno da possibilidade de a administração pública
reconhecer o equívoco na opção pelo Simples Nacional, a despeito de previsão legal específica,
quando o contribuinte cumpriu todas suas obrigações fiscais e acessórias em outro regime fiscal.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.720094/2018-00

Entendo que os documentos colacionados aos autos em conjunto com os
esclarecimentos prestados demonstram que a opção pelo simples nacional não se passou de um
mero equívoco, devendo prevalecer a verdade material, segundo o qual é um dever da
Administração Pública investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária.
A respeito do princípio da verdade material, vale transcrever trecho da obra de
autoria de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López1, que contém elucidativa
transcrição da obra “Processualidade no Direito Administrativo”, de Odete Medauar2, in verbis:
“Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade
administrativa tem o dever de buscar a verdade material. O processo
fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da apuração da
ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário,
devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a
hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do
contribuinte,
verificar
aquilo
que
é
realmente
verdade,
independentemente do alegado e provado. Odete Medaur preceitua que
‘o princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio
da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com
base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o
direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar
jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos.”
Sobre a verdade material ainda, já tive oportunidade de escrever com o amigo Caio
Takano, em que sustentamos:
O Princípio da Verdade Material implica que o julgador administrativo
não pode ficar adstrito tão somente ao que as partes demonstrarem no
procedimento, mas, ao contrário, deve buscar, na maior medida do
possível (e neste ponto reside o seu caráter principiológico) a versão dos
fatos que melhor correspondam ao evento tributário, permitindo-se que o
juiz vá além daquilo que as partes possam ter alegado. Portanto, o órgão
julgador passa a ter papel mais ativo na busca de uma solução justa e
adequada ao caso concreto, de modo que passa a ser menos importante o
que a parte assume ou não como verdade no processo, diante do que a
Administração determinar como verdade substancial nos autos3.
A Administração Tributária, no exercício de uma função pública e em
sentido jurídico, tem o ofício de aplicar os mandamentos legais sobre
situações concretas, no entanto, pelo princípio da verdade material,
impõe-se que esta não fique adstrita às alegações ou provas trazidas aos

1 NEDER, Marcos Vinicius e López, Maria Teresa Martínez, Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado,
Dialética, São Paulo, 2002, pág. 63.
2 MEDAUAR, Odete, Processualidade no Direito Administrativo, RT, São Paulo, 1993.
3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31a Ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2014, p.
512.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.720094/2018-00

autos pelas partes, devendo esta agir de ofício para determinar a
produção de provas que entende necessárias à formação de sua
convicção, quanto à ocorrência de determinado fato4.
Isso porque, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional, não
basta que o órgão fiscal tome apenas conhecimento da ocorrência do fato
que possivelmente enseja a incidência tributária, mas precisa confrontá-lo
com a lei instituidora do tributo para se certificar se este se enquadra ao
modelo legal. Por vezes, esta verificação dos elementos necessários e
suficientes à constituição da obrigação tributária é complexa e exige
apreciação aprofundada da relação fática5.
Por este viés, a busca pela verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal é corolário de algumas exigências: (i) que se
demonstre com maior grau de verossimilhança possível, a veracidade dos
fator alegados no âmbito do processo; (ii) limitando-se as situações em
que se presume a ocorrência dos fatos relevantes; (iii) sendo deferido às
partes o direito de produzir as provas necessárias para bem demonstrar a
procedência de suas alegações6.
Para as autoridades fiscais, o princípio da verdade material não significa
que estas devem agir com a diligência que se esperaria do próprio
contribuinte no cumprimento de suas obrigações fiscais e, por exemplo,
realizar a apuração de crédito de ICMS ou refazer a escrituração fiscal.
Por outro lado, para o julgador administrativo, significa que este não
pode se abster de atuar quando vislumbrar a possibilidade quando há
possibilidade de se requerer diligência ou oportunizar a produção de
provas que possa contribuir com a solução adequada do caso, sem que
isso cause excessivo prejuízo no trâmite processual7.
Seja como for, é importante frisar que o princípio da verdade real não vai
ao ponto de mitigar irrestritamente as normas que regem o processo
administrativo ou de se inverter injustificadamente o ônus da prova
(como seriam os casos do art. 373, §3o do CPC/2015). Assim, não é
função do Julgador imiscuir-se no dever próprio do contribuinte de
comprovar a regularidade das deduções previstas em lei. Se o
contribuinte busca demonstrar a existência de um direito seu, a
comprovação da regularidade de seu exercício é igualmente seu dever.
Não cabe ao julgador ou ao fisco comprová-la em seu lugar, apenas não
obstar que elementos de prova relevantes sejam trazidos aos autos e
analisados, desde que pertinentes.

4 MEDAUAR, Odete. A Processualidade no Direito Administrativo. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008,
p. 121.
5 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14a Ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 222.
6 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal – Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 176-175.
7 Nesse sentido: “Taxa de Fiscalização de Estabelecimento. Transferência de estabelecimento para outro município.
Princípio da verdade material. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (P.A. n.o 6017.2017/0009843-7, 2a Câmara
Julgadora do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo).
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.720094/2018-00

Igualmente relevante é a percepção de que o princípio da verdade
material não possui idêntica aplicação ao Fisco e ao contribuinte. Isso
porque o primeiro se submete a regras específicas de motivação de seus
atos, bem como elementos essenciais para a sua conformação, como o
art. 142 do CTN, de modo que provas que sejam juntadas
extemporaneamente pelo Poder Público não tem o condão de validar um
ato administrativo que, à época de sua prática, continha vício de
motivação ou não obedecia aos requisitos formais do lançamento
tributário, seja de acordo com o art. 142 do CTN ou os dispositivos de
legislação interna de cada ente político aplicáveis. Nesse sentido, são
pertinentes as lições de Fabiana del Padre Tomé, no sentido de que,
depois de instaurado o processo administrativo tributário venham a ser
colacionadas provas capazes de constituir o fato jurídico tributário ou o
ilícito tributário, não será possível convalidar a nulidade do lançamento
lavrado sem a devida fundamentação, porquanto se haveria vício em sua
estrutura interna8.
Por derradeiro, ressalte-se que a diligência ou a oportunização de
produção probatória para esclarecimento de matéria de fato é uma
faculdade do julgador, quando este entender que o procedimento será
necessário/útil para formar sua convicção. Assim, na legislação de
processo administrativo tributário do Estado de São Paulo, entendo que o
art. 25 da Lei no 13.457/09 deve ser lido em conjunto com o art. 26 da
mesma lei, a se inferir que o julgador administrativo deve decidir levando
em conta sua livre convicção pessoal motivada, sendo que a realização de
diligências para esclarecimentos de fatos é um instrumento para a
formação de sua convicção, dispensável quando o conjunto probatório
nos autos for suficiente para fundamentar sua decisão9.
Feitas essas considerações, estando claro e evidente que a Recorrente cumpriu todas
as obrigações fiscais e acessórias como se nunca tivesse optado pela sistemática simplificada, em
atendimento ao princípio da verdade material, entendo que deva ser dado provimento ao Recurso
Voluntário.
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

8 TOMÉ, Fabiana del Padre. A prova no direito tributário. 2a Edição. São Paulo: Noeses, 2009, p. 298.
9 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 43.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.720094/2018-00

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital